Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-13.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO FEITO – TRANSAÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO À ÉPOCA, PORQUE LESIVA AOS INTERESSES DO INCAPAZ, ORA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO FEITO – TRANSAÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO À ÉPOCA, PORQUE LESIVA AOS INTERESSES DO INCAPAZ, ORA RECORRIDO – CORRETA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO – PEDIDO ALTERNATIVO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR, EM RAZÃO DO ACORDO CELEBRADO – POSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.